Tribunal: TJDFT
Processo: 0731393-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO. COBRANÇA. INADIMPLEMENTO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA.
1. O artigo 344 do Código de Processo Civil traz, como efeito material da revelia, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Essa presunção pode, no entanto, ceder, ante a evidência dos autos, em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado.
2. A revelia não desonera o autor de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. A regra prevista no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, segundo a qual ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, é, também, aplicável aos casos em que a revelia é decretada.
3. Apelação desprovida.